Tribunal: TCU
Processo: 008.287/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0249795-61, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 626005, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS (no da TCE no sistema: 916/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 509/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Érica de Figueiredo Der Hovannessian, Francisco Sidney Andrade Gomes, José Ribamar Barroso Baptista e Eliabe Albuquerque de Oliveira, ante a não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados pela União no âmbito do Contrato de Repasse 0249795/2008/MCIDADES/CAIXA (registro Siafi 626005) (peça 32) , firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Paracuru (CE) , cujo objeto era a construção de unidades habitacionais. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 372.579,06, imputando-se a responsabilidade a Érica de Figueiredo Der Hovannessian, prefeita no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, Francisco Sidney Andrade Gomes, prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, José Ribamar Barroso Baptista, prefeito no período de 1/1/2017 a 13/12/2017, e Eliabe Albuquerque de Oliveira, prefeito no período de 14/12/2017 a 31/12/2020. considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que não foi constatado débito, tendo ocorrido a execução integral do objeto conveniado; considerando que a obrigação de o município proceder à regularização fundiária dos imóveis construídos foi estabelecida em data posterior ao contrato, por meio da Portaria Interministerial 127, de 29/5/2008, que excluiu expressamente dessa obrigação os ajustes celebrados anteriormente à sua publicação; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 92) ; considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 95) ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.287/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliabe Albuquerque de Oliveira (XXX.815.823-XX) ; Erica de Figueiredo Der Hovannessian (XXX.511.533-XX) ; Francisco Sidney Andrade Gomes (XXX.272.453-XX) ; José Ribamar Barroso Baptista (XXX.720.193-XX) . 1.2. Unidade: Município de Paracuru/CE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.